Tribunal: TJMT
Processo: 1044284-67.2023.8.11.0041
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1044284-67.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALDIR BORGES - CPF: 537.667.921-72 (RECORRENTE), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO), MOTO RACA LTDA - CNPJ: 02.286.296/0001-84 (RECORRIDO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), E. AZEVEDO MATIAS - CNPJ: 13.217.552/0001-06 (RECORRIDO), PAULO CESAR ALBUQUERQUE - CPF: 496.994.661-20 (ADVOGADO), SABINA DE ARRUDA 94132844153 - CNPJ: 30.838.301/0001-50 (RECORRIDO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1044284-67.2023.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n. 1044284-67.2023.8.11.0041

Recorrentes:
Moto Raça Ltda. e E. Azevedo Matias

Recorrido:

Valdir Borges

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FRAUDE NA COMPRA DE VEÍCULO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE EMPRESA NÃO PARTICIPANTE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TITULAR DA MÁQUINA DE CARTÃO UTILIZADA NA FRAUDE. RECURSO DA MOTO RAÇA PREJUDICADO. RECURSO DA E. AZEVEDO MATIAS CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto por Moto Raça Ltda. e E. Azevedo Matias contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais e morais, condenando solidariamente as requeridas ao pagamento de R$ 20.000,00, a título de danos materiais, e R$ 5.000,00, a título de danos morais, em razão de golpe sofrido pelo autor na aquisição de motocicleta. A empresa Moto Raça Ltda. alegou ilegitimidade passiva, incompetência do Juizado e ausência de responsabilidade por não ter participado da negociação. E. Azevedo Matias sustentou ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade, por apenas ter emprestado sua máquina de cartão ao estelionatário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa Moto Raça Ltda. possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda e responsabilidade pelos danos causados; e (ii) estabelecer se a empresa E. Azevedo Matias deve ser responsabilizada pelos danos materiais e morais em virtude da utilização de sua máquina de cartão na operação fraudulenta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A empresa Moto Raça Ltda. não integra a relação jurídica material, pois não participou da negociação, tampouco recebeu valores decorrentes da transação, sendo o único vínculo a exibição de sua logomarca em contrato eivado de vícios, razão pela qual se reconhece a sua ilegitimidade passiva “ad causam”.

4.

A ausência de relação direta ou indireta entre a Moto Raça Ltda. e o suposto vendedor, bem como a não comprovação de que este integrava o quadro funcional da empresa, afastam sua responsabilidade civil pela reparação dos danos.

5.

A empresa E. Azevedo Matias possui legitimidade passiva, pois os pagamentos realizados pela vítima foram processados mediante sua máquina de cartão, sendo ela favorecida com o crédito dos valores, ainda que posteriormente os tenha repassado ao estelionatário.

6.

A responsabilidade da empresa E. Azevedo Matias decorre da teoria do risco, inerente à atividade empresarial que permite a utilização de sua estrutura para a realização de transações financeiras, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

7.

A empresa E. Azevedo Matias não comprovou a existência de excludente de responsabilidade, como fato exclusivo de terceiro, caso fortuito ou força maior, que pudesse afastar o dever de indenizar, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso da Moto Raça Ltda. prejudicado, com reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e extinção do processo em relação a ela, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC. Recurso de E. Azevedo Matias conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Empresa que não participa da negociação e não recebe valores da transação fraudulenta não possui legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes.

2.

A titular da máquina de cartão utilizada em fraude consuma responsabilidade objetiva pelos danos causados, independentemente de ter obtido vantagem econômica direta.

3.

A ausência de comprovação de excludente de responsabilidade impede a exclusão do dever de indenizar em hipóteses de fraude mediada por terceiros.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inciso XXXV; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, II, e 485, VI; CDC, art. 14, §3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n. 1004566-10.2024.8.11.0015, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 17.10.2024; TJPR, Apelação Cível n. 0013845-49.2020.8.16.0173, Rel. Des. Marcos Sergio Galliano Daros, j. 07.08.2023; TJDF, Apelação Cível n. 0704330-54.2019.8.07.0004, j. 15.12.2021; TJMG, Apelação Cível n. 5032109-09.2019.8.13.0024, Rel. Des. Mônica Libânio, j. 29.08.2024; TJPR, Recurso Inominado n. 0007324-28.2017.8.16.0130, Rel. Juíza Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, j. 27.02.2019.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1044284-67.2023.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n. 1044284-67.2023.8.11.0041

Recorrentes:
Moto Raça Ltda. e E. Azevedo Matias

Recorrido:

Valdir Borges

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de Moto Raça Ltda. e E. Azevedo Matias.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
5o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 285461506):

julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando as empresas requeridas solidariamente ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais
.

Recurso Cível Inominado de Moto Raça Ltda.
(Id. 285461509)
:
requer a reforma da sentença, para que sejam acolhidas as preliminares de legitimidade ativa e de incompetência do juizado
, defende a ausência de responsabilidade em razão da ação de terceiro fraudador.

Recurso Cível Inominado de E. Azevedo Matias
(Id. 285461515):

pugna pela reforma da sentença para reconhecer sua ilegitimidade passiva, ao argumenta de que não obteve nenhuma vantagem financeira na negociação objeto da lide. A alternativamente requer a improcedência dos pedidos da inicial.

Contrarrazões de

Valdir Borges
(Id. 285461520): pede para que seja mantida a sentença em sua integralidade e negado provimento aos recursos interpostos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1044284-67.2023.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n. 1044284-67.2023.8.11.0041

Recorrentes:
Moto Raça Ltda. e E. Azevedo Matias

Recorrido:
Valdir Borges

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de recursos inominados interpostos pelas empresas requeridas ante a sentença que as condenou solidariamente ao pagamento de danos morais e materiais.

Cuida-se de ação de reparação por danos materiais e morais proposta por Valdir Borges em face de Moto Raça Ltda., E. Azevedo Matias e Salão Sabina, em razão de ter sofrido golpe praticado por terceiro.

O autor sustenta que, com a intenção de adquirir uma motocicleta Honda, entrou em contato com o vendedor Francisco Renizar Martins Santos, com quem, em tese, já teria realizado outras transações, estabelecendo, assim, uma relação de confiança.

Afirma que, em 07/08/2023, Francisco compareceu à sua residência, ocasião em que negociaram e firmaram contrato de compra de uma motocicleta modelo “Bros 160 ESDD”, ano 2023/2024, cor vermelha, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pagos mediante entrada de R$ 8.000,00 (oito mil reais), utilizando o cartão de débito de sua esposa, e mais doze parcelas de R$ 1.000,00 (mil reais) no seu cartão de crédito.

Alega que o vendedor estabeleceu o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da compra, para a entrega do bem. Contudo, decorrido o prazo, não recebeu o produto e não conseguiu mais contato com Francisco, que o bloqueou no WhatsApp e deixou de atender suas ligações.

Destaca que as transações de pagamento foram operacionalizadas por meio de duas máquinas de cartão cedidas/emprestadas pelas empresas E. Azevedo Matias e Salão Sabina, sendo que o contrato intitulado “autorização de faturamento” continha a logomarca da Moto Raça Ltda.

Diante disso foi até a loja da Moto Raça, oportunidade que tomou conhecimento que o vendedor Francisco não fazia parte do quadro de funcionários da empresa e, portanto, não poderia vendido a motocicleta.

Assim, em razão dos transtornos sofridos, buscou na via judicial a reparação material e moral pelos prejuízos suportados.

O presente recurso cinge-se à análise da responsabilidade das empresas recorrentes, Moto Raça Ltda. e E. Azevedo Matias, pela reparação material e moral decorrente dos fatos narrados.

A empresa recorrente Moto Raça Ltda. arguiu preliminares de ilegitimidade ativa, ao argumento de que o autor teria utilizado o cartão de sua esposa, a qual não consta do polo ativo da demanda. Além disso, suscitou a preliminar de incompetência do Juizado, sob a alegação de que os documentos apresentados pelo recorrido apresentam rasuras e informações desconexas, sendo necessária a realização de perícia técnica para comprovar a legitimidade dos mesmos.

No mérito, alega que Francisco não era e nunca foi funcionário da empresa, conforme comprovam os documentos anexados à contestação, que demonstram que ele atuava como vendedor da concorrente Mônaco Honda, também representante da marca Honda no Estado de Mato Grosso. Por tal razão, sustenta não ter qualquer responsabilidade pelo suposto golpe praticado pelo falso vendedor, conforme se verifica no Id. 285461468.

Defende, ainda, que o autor realizou a compra sem as cautelas necessárias, eis que os comprovantes de pagamento foram emitidos em nome de terceiros, sem qualquer relação com a recorrente, pugnando, assim, pela reforma da sentença, para afastar as condenações por danos materiais e morais que lhe foram impostas.

Por sua vez, a recorrente E. Azevedo Matias defende que, ao contrário do entendimento do juiz de primeiro grau, não obteve qualquer vantagem financeira na transação, sustentando que apenas emprestou a máquina de cartão a Francisco, que, no dia seguinte, transferiu-lhe, via Pix, o montante de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), valor creditado pela operadora de cartão, deduzidas as taxas da operação, conforme comprovante de Id. 285461495.

De início, deixo de apreciar as preliminares suscitadas, porquanto seus fundamentos se confundem com o próprio mérito da controvérsia.

O caso em apreço submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, pois se trata de relação de consumo decorrente da prestação de serviço. O artigo 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que:

“Artigo 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, caso comprove a inexistência de defeito no serviço ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Da análise dos autos, denota-se que o único elo que liga a empresa Moto Raça Ltda. ao autor é a presença de sua logomarca no contrato apresentado. Contudo, tal documento revela-se questionável, uma vez que consta como data da venda o dia 02/08/1993, além dos comprovantes de pagamento não indicarem a loja como beneficiária. Assim, não se comprova que a empresa participou da negociação.

Ademais, conforme narra o próprio autor na inicial, o negócio foi realizado em sua residência, sem nenhuma intervenção da referida empresa.

Logo, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva “ad causam” daquele que não participou do negócio jurídico e cuja obrigação de indenizar não pode ser exigida.

Nesse sentindo é o entendimento jurisprudencial em caso análogo ao ora analisado:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADAS –
GOLPE DO INTERMEDIÁRIO
–
VENDA DE VEÍCULO – CULPA DA RECLAMADA NÃO COMPROVADA – APRESENTAÇÃO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL
– INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO Relator (N.U 1004566-10.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024)”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO POR MEIO DE PLATAFORMA ONLINE (OLX) –
FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO (GOLPE DO INTERMEDIÁRIO)
– CARACTERIZAÇÃO DE DOLO DE TERCEIRO – ARTIGO 148 DO CÓDIGO CIVIL –
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE HOUVE PARTICIPAÇÃO, CIÊNCIA OU SUSPEITA DE GOLPE DA PARTE REQUERIDA
– AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DE AMBAS AS PARTES, IGUALMENTE VÍTIMAS – HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-PR 00138454920208160173 Umuarama, Relator.: Marcos Sergio Galliano Daros, Data de Julgamento: 07/08/2023, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2023)”

“DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ANÚNCIO FALSO EM SITE DE VENDAS.
OLX. ESTELIONATO PRATICADO POR TERCEIRO. COMPRADOR E VENDEDOR VÍTIMAS DE TERCEIRO GOLPISTA. AUSÊNCIA DE CAUTELA NA CONDUÇÃO DO NEGÓCIO
. AUSENTES OS ELEMENTOS CONFIGURADORES DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. 1. No caso dos autos, ambas as partes foram vítimas de um golpe aplicado por terceiro fraudador, por meio de anúncio reproduzido no site OLX, porquanto o vendedor repassou a propriedade de sua motocicleta sem nada receber pela alienação e o comprador pagou o valor da suposta “compra e venda” a quem não era o verdadeiro titular do bem. Assim, tratou-se de negócio jurídico simulado. 2.
Diante da simulação do negócio por terceiro, o negócio jurídico é nulo de pleno direito, conforme estabelece o outrora mencionado artigo 167 do Código Civil.
3. O golpe só teve sucesso porque, em algum momento, ambas as partes faltaram com a boa-fé objetiva, e agiram de modo a permitir a concretização do negócio jurídico simulado. Assim, caracterizada a culpa concorrente, ambos devem ratear o prejuízo pela negociação fraudulenta, devolvendo-se o bem ao autor. (TJDF. 0704330-54.2019.8.07.0004. DJE. 15/12/2021)”.

Quanto ao recurso inominado interposto pela empresa E. Azevedo Matias, a despeito da argumentação, verifica-se que os pagamentos foram realizados por meio de máquina de cartão, tendo as empresas E. Azevedo Matias e Salão Sabina como favorecidas, conforme comprovantes constantes dos Ids. 285461417 e 285461418. Tal fato lhes confere legitimidade passiva, independentemente de, após o crédito, terem efetuado a transferência dos valores ao estelionatário.

Assim, não obstante as alegações no sentido de inexistência de dever de indenizar, a empresa recorrente não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, mediante prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, tampouco hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ANÚNCIO FRAUDULENTO VEICULADO EM PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - PRECLUSÃO DO DIREITO A PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO ESPECIFICADAS OPORTUNAMENTE - INDEFERIMENTO DAS DILIGÊNCIAS INÚTEIS - ARTIGOS 370 E 371 DO CPC - GOLPE -
RESPONSABILIDADE DOS TITULARES DAS CONTAS PARA AS QUAIS FORAM TRASNFERIDOS VALORES PRODUTO DO CRIME - ARTIGOS 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL
- RESSARCIMENTO À VÍTIMA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO.
Estando comprovado que os réus participaram (no mínimo indiretamente) do golpe praticado, na medida em que as contas bancárias de sua titularidade foram utilizadas para instrumentalizar a fraude e que o produto do crime foi para elas transferido, é possível concluir que o autor logrou se desincumbir do ônus probatório que lhe é atribuído por força do inciso I, do art. 373 do CPC, quanto à demonstração dos fatos constitutivos de seu direito. Aqueles a quem foi transferido o produto do crime devem ser condenados ao ressarcimento do prejuízo material comprovadamente sofrido pelo autor
. (TJ-MG - Apelação Cível: 50321090920198130024, Relator.: Des .(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 29/08/2024, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2024)”

Diante do exposto, resta evidenciado que a empresa Moto Raça Ltda. não participou da negociação entabulada entre o autor e o suposto vendedor, inexistindo elementos que justifiquem a sua responsabilização, motivo pelo qual deve ser reconhecida de sua ilegitimidade passiva.

Quanto à empresa E. Azevedo Matias, demonstrado que os pagamentos foram realizados por meio de sua máquina de cartão e ausente a comprovação de excludente de responsabilidade, impõe-se a manutenção da sua condenação, nos exatos termos da sentença proferida pelo Juízo de origem.

Por essas razões,
RECONHEÇO
, de ofício, a ilegitimidade da empresa Moto Raça Ltda. para compor o polo passivo da demanda, motivo pelo qual, no que tange a ela, julgo extinto o processo, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil,
REPUTANDO PREJUDICADO
o recurso por ela interposto. Ademais, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da empresa E. Azevedo Matias.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente
E. Azevedo Matias
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025